Tribunal: TCU
Processo: 003.215/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Militar deferida pelo Comando do Exército em favor de Fabiana Marcelino de Paula a partir do falecimento de Alcides Francisco de Paula.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Fabiana Marcelino de Paula a partir do falecimento de Alcides Francisco de Paula; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito para o ato de reversão da pensão militar instituída por Alcides Francisco de Paula em favor de Fabiana Marcelino de Paula (à Peça 3 sob o n.o 44114/2016) em sintonia, aí, com a Tese n.o 445 fixada em repercussão geral pelo STF no bojo do Recurso Extraordinário 636.553-RS e, ainda, com a subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército dê ciência da presente deliberação do TCU à interessada apontada pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. promover por intermédio da Sefip, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, a adoção das seguintes medidas: 9.3.1. passe a promover a célere revisão de ofício sobre o referido ato de reversão da pensão militar instituída por Alcides Francisco de Paula em favor de Fabiana Marcelino de Paula (à Peça 3 sob o n.o 44114/2016), nos termos do art. 260, § 2o, do RITCU e, por analogia, nos termos da aludida Tese n.o 445 de Repercussão Geral no STF, além da subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.3.2. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; ficando a Sefip dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.2 deste Acórdão.